Tribunal: TJDFT
Processo: 0006273-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EXATA DIMENSÃO FINANCEIRA DE CADA GENITOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECIPROCIDADE RECONHECIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, deve ser analisada a exata dimensão financeira de cada genitor no dever de prestar alimentos, aliada à necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, § 1.o, e 1.695 do Código Civil Brasileiro.
2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. Não se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância.
4. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença, que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela.
5. Com amparo nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, sobre o valor atualizado da causa.
6. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.